Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-27.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001706-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª Vara Crime da Comarca de Itaparica/Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. DELONGA PROCESSUAL QUE DECORRE NA INÉRCIA DA DEFESA DO PACIENTE EM APRESENTAR A DEFESA PRELIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PREVENTIVA QUE DESRESPEITA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE. NÃO AOLHIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIME DE MESMA ESPÉCIE BEM COMO PELO DELITO DE ROUBO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUE POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do paciente Alan Nascimento dos Santos, apontando, como autoridade coatora, o MM Juiz de Direito da 1ª. Vara Crime da Comarca de Itaparica/BA. - Prisão preventiva decretada no dia 01 de outubro de 2023, pela pratica delitiva do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. - Pedido de revogação da prisão em razão do excesso de prazo para o encerramento da culpa, causador do suposto constrangimento ilegal. Predicativos pessoais do Paciente que autoriza. Decreto preventiva que fere o princípio da razoabilidade e da homogeneidade. - Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. - Mantém-se a prisão preventiva do Paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime especialmente diante da quantidade da droga apreendida. - Prisão preventiva que não possui prazo máximo definido em lei, sendo que o feito está tendo andamento normal, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado, muito pelo contrário, informes judiciais dão conta de que a desídia decorrer de inércia da defesa (Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça). - A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal situação somente pode ser aferida após a sentença condenatória, não podendo, pela via estreita do presente writ o julgador, antever a pena e qual regime será aplicado ao Paciente. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001706-27.2024.8.05.0000, sendo Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente ALAN NASCIMENTO DOS SANTOS, e impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPARICA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.